Tribunal: TJDFT
Processo: 0703558-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0703558-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Ante declaração de suspeição no processo e certidão de ID 39483538, há de se reconhecer a nulidade do julgamento realizado e necessidade de submissão a novo colegiado. Incluam-se o processo em pauta de julgamento. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de setembro de 2022